Tribunal: TJDFT
Processo: 0737884-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 14,41G DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO. PROVA INSEGURA QUANTO À PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO MAIOR DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inexistindo prova suficiente para a condenação do réu que supostamente integrava a associação para o tráfico, transportando em sua motocicleta entorpecentes e outros integrantes da associação, deve ser mantida a absolvição.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que os primeiro, segundo e terceiro recorrentes associaram-se com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, de forma estável e reiterada, sendo que a atividade principal da associação era introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional localizado na Cidade Ocidental/GO, onde o líder da associação encontrava-se recolhido e fazia a venda da droga.
3. Não existindo prova segura e absoluta quanto à propriedade da droga apreendida na operação policial, tendo sido absolvida uma das pessoas que se identificou como proprietário do entorpecente e em relação à qual não há indícios de que integre a associação para o tráfico, impõe-se a absolvição dos primeiro, segundo e terceiro recorrentes quanto ao delito de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Apresentando-se genérica e inidônea a fundamentação adotada na sentença, afasta-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial da personalidade.
5. Utilizada a mesma fundamentação para avaliar desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime), caracterizado está o bis in idem, devendo ser rechaçada a análise desfavorável das consequências do crime.
6. O quantum de exasperação pela incidência de agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve ser proporcional à pena-base imposta, restando sedimentado na jurisprudência que se mostra adequada uma exasperação na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.